Tribunal: TJDFT
Processo: 0711341-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. CUSTAS INICIAIS. DESATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Indeferida a gratuidade da justiça por decisão transitada em julgado e determinado o recolhimento das custas iniciais, o não atendimento à ordem judicial, sem a apresentação de novos elementos que indiquem a modificação da situação financeira, enseja, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, o cancelamento da distribuição.

2. Apelação conhecida e não provida.